Tribunal: TJDFT
Processo: 0724148-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DEPOSITADO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO EM FUTURO E EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. “Assim, a jurisprudência desta Corte tem aplicado de forma analógica o disposto no art. 151, II do CTN, que determina que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que sua cobrança é realizada também pela Lei n. 6830/80.” (AgInt no AREsp 1447307/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

2. Não tendo havido insurgência na origem quanto ao valor depositado para suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário, por ocasião do deferimento da tutela de urgência, revela-se desarrazoado questionar eventual insuficiência do depósito tão somente no momento em que deferido o efeito suspensivo à apelação interposta pelo depositante, mormente se for considerado o breve decurso de tempo entre a constituição do crédito e o depósito, valor que pode ser exigido em futuro e eventual cumprimento de sentença.

3. Agravo interno conhecido e não provido.